Tribunal: TJMT
Processo: 1003465-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003465-85.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ALVARES CAMPOS em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível de Cáceres que, nos autos da Ação Regressiva n.o 0002290-31.2016.8.11.0006, em fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente o pedido formulado pelo Executado, ora Recorrente, e manteve a penhora do valor correspondente a 30% do seu rendimento mensal líquido.
De proêmio, o Agravante pugna pela concessão da justiça gratuita para o processamento deste recurso, ao argumento de impossibilidade de arcar com o preparo recursal, em virtude de sua atual situação financeira.
Nas razões recursais, almeja a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma do decisum, a fim de que seja anulada a penhora sobre os proventos de aposentadoria do Agravante.
Depois de intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, anexou documentos no ID 79263950 e seguintes.
É o relatório. Decido.
A concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
Nesse cenário, ao analisar os autos, depreende-se que o Agravante não comprovou a sua incapacidade financeira para pagar o valor do preparo recursal que, conforme Link de Guias desta Corte, perfaz o montante de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos).
No tocante à renda mensal, pelo que se dessume das Declarações de IRPF e extratos acostados no ID 79263950 e seguintes, é possível constatar renda suficiente, bem como saldo em conta, assim, documentos capazes de demonstrar que o Recorrente reúne condições financeiras de recolher o preparo.
Com efeito, depreende-se que o Recorrente é servidor público estadual aposentado, auferindo a título de proventos o valor de R$ 7.394,24 (sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos), de modo que não há indícios capazes de comprovar que o Agravante não reúne condições financeiras de recolher o preparo, não ultrapassando o campo das meras alegações.
Dito isso, indefiro o pedido de justiça gratuita vindicado.
Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2.o, do CPC, sob pena de deserção.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora